Tribunal: STF
Processo: HC 272958
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Ausência de depoimento especial da vítima. Alegação de nulidade. Supressão de instância no STJ. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de V.A.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 939.675/SP (evento 2, fls. 430 e 439-57).

O paciente foi condenado à pena de 09 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 61, II, f e h, do Código Penal (evento 2, fls. 45-54).

No presente writ, a defesa sustenta nulidade processual por cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de colheita do depoimento especial da vítima, em violação aos arts. 11 e 12 da Lei 13.431/2017. Alega que a condenação do paciente foi lastreada em elementos colhidos na fase inquisitorial e em testemunhos indiretos. Aponta que a matéria foi analisada na origem e inexiste preclusão da matéria. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal na origem até o julgamento final do presente habeas corpus, com a expedição do competente contramandado de prisão. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fl. 430):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). REVITIMIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Esta Corte Superior não pode conhecer diretamente de matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância; as nulidades, ainda que absolutas, devem ser arguidas no momento oportuno e dependem de concreta demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP). 
2. A controvérsia acerca da ausência de depoimento especial da vítima, além de não alegada nas razões de apelação nem examinada pelo Tribunal de origem, o que impede, por si só, o exame pretendido nesta via, consolidada a preclusão. 
3. A inquirição especial prevista na Lei n. 13.431/2017 é medida de proteção da vítima e de eventuais testemunhas; a dispensa do novo depoimento, ainda mais quando fundamentada na prevenção da revitimização e no expressivo decurso temporal, não configura nulidade processual em desfavor da defesa. 
4. Agravo regimental improvido, com revogação da tutela de urgência e da suspensão da marcha processual anteriormente deferidas, mantida a decisão denegatória do habeas corpus.”

 De início, extrai-se dos autos que a condenação do paciente transitou em julgado, pois consoante o acórdão recorrido “fica expressamente revogada a determinação de suspensão da marcha processual (fl. 386), com a imediata comunicação à instância de origem para que providencie o cumprimento da pena, levando em conta o trânsito em julgado da condenação, certificado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE n. 1.520.639/SP” (evento 2, fl. 457).

Desse modo, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça repeliu o pleito de nulidade por cerceamento de defesa ante a não realização do depoimento especial da vítima, ao seguinte fundamento (evento 2, fls. 441-3):

“De início, ressalto que a questão ora trazida à apreciação – não realização do depoimento especial da vítima em expediente de antecipação de prova e posterior indeferimento do pedido de realização do depoimento especial – não foi suscitada nas razões de apelação, e, consequentemente, não foi examinada pelo Tribunal local, circunstância que inviabiliza o exame pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Logo, nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte Superior, a hipótese seria de não conhecimento do presente habeas corpus, levando em conta a evidente supressão de instância e a preclusão da suposta nulidade ora aventada, pois não apontada no momento oportuno. 
Registre-se que a defesa sempre teve pleno acesso ao conjunto probatório dos autos – tanto que impugnou a condenação por insuficiência de provas, na apelação e no recurso especial interposto contra o acórdão de apelação (vide AREsp n. 2.577.078, do qual não se conheceu) –, sem jamais aventar, em momento oportuno, a relevância ou a ausência do depoimento especial da vítima agora apontado como indispensável. 
A alegação tardia de suposta nulidade, da qual já se tinha ou se poderia ter conhecimento, mostra-se incompatível com o modelo cooperativo de processo, razão pela qual deve ser rechaçada, notadamente quando evidenciada a preclusão da matéria.”

Desse modo, anoto que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023); “Eventuais vícios relativos à instrução processual devem ser arguidos no momento oportuno, sob pena de preclusão” (RHC 170.050-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020); “A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011)” (HC 210.212-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.03.2022); “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).

Ademais, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.

Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 

Noutro giro, a Corte Superior assinalou que (evento 2, fl. 449):

“Sem embargo, avançando na análise empreendida pelo eminente Ministro Relator, entendo que deve prevalecer o entendimento manifestado na decisão monocrática denegatória do writ.
Isso porque, conforme se extrai dos excertos da decisão agravada, a dispensa do depoimento especial da vítima foi devidamente fundamentada. Estudo social realizado por profissional habilitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desaconselhou a realização do ato, considerando que a criança contava com apenas 5 anos à época da denúncia e, na ocasião do pedido, já haviam transcorrido 7 anos. Segundo o parecer técnico, a memória infantil é extremamente sensível à deterioração e à contaminação por sugestões; ademais, em entrevista, F. B. B. não demonstrou recordação dos fatos investigados, apresentando desenvolvimento condizente com sua faixa etária. 
Nesse contexto, bem pontuou o Ministro Relator que a colheita de um novo depoimento ocorreria 11 anos após o evento, solução que desborda dos limites da razoabilidade.
Portanto, a decisão que indeferiu a oitiva, pautada na proteção contra a revitimização e no expressivo decurso de tempo, não configura nulidade processual. Tal conclusão alinha-se à jurisprudência uníssona desta Corte de Justiça, que preconiza ser o depoimento especial (Lei n. 13.431/2017) um instituto voltado à tutela da vítima – e não ao atendimento de anseios defensivos –, cabendo sua dispensa quando a autoridade julgadora compreender que o conjunto probatório já é suficiente para o deslinde da controvérsia.”

Nesse contexto, o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O depoimento especial de crianças e adolescentes em situação de crimes sexuais é direcionado pela urgência da medida, em razão da necessidade de se resguardar o depoimento da vítima em tenra idade. Isso decorre de sua maior falibilidade de memória e da necessidade de se evitar a revitimização, ainda que supostamente haja mitigação do direito ao contraditório e à ampla defesa do acusado” (HC 266.551 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2026).

Além disso, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de se exigir, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016); “A ausência de depoimento especial não autoriza o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e consolidado pela jurisprudência desta Corte” (HC 259.018 AgR/PE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.9.2025 - grifei)

In casu, tais condicionantes não foram satisfeitas, sobretudo porque, conforme ressaltou o Tribunal local, “Percebe-se, assim, que, muito embora o apelante, por Defensor, negue a autoria do crime, a prova coligida aos autos dá conta que ele foi mesmo o autor da grave imputação contida na denúncia, tendo praticado atos libidinosos com o ofendido, na época com apenas 05 (cinco) anos de idade (cf. certidão de nascimento de fl. 35), a fim de satisfazer a sua concupiscência. Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas, como sustentado pela sua defesa” (evento 2, fls. 51-2).

Por derradeiro, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente